Tribunal: TJMT
Processo: 1007659-12.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007659-12.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (APELANTE), CLAUDIA REGINA DA SILVA - CPF: 026.824.521-59 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BRESSAN - CPF: 496.432.581-49 (APELADO), CATIA SIMONE BRESSAN - CPF: 015.494.581-16 (ADVOGADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTOCONTRATO OU CONTRATO CONSIGO
MESMO.
ADITAMENTO CONTRATUAL FIRMADO PELO APELANTE COMO ADVOGADO CREDOR DOS HONORÁRIOS E COMO REPRESENTANTE DO APELADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA PROCURAÇÃO.
NULIDADE DO ADITAMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. MARCO INICIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a nulidade do segundo aditamento contratual, declarar a prescrição da pretensão executiva e extinguir o processo com resolução do mérito. O exequente, ora apelante, sustenta a validade do aditamento firmado na qualidade de procurador do executado, a inexistência de prescrição, a adequação da execução por quantia certa e a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o segundo aditamento contratual, firmado pelo exequente como procurador do executado, configura autocontratação inválida à luz do art. 117 do CC; (
ii
) saber se a pretensão
executiva de cobrança de honorários advocatícios está prescrita, considerado o prazo quinquenal; e (
iii
) saber
se é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

III. Razões de decidir

3.
A celebração de negócio jurídico pelo representante consigo
mesmo exige autorização expressa e específica do representado, não se suprindo por cláusula genérica de mandato.

4.
A prorrogação unilateral do vencimento contratual em benefício exclusivo do mandatário caracteriza autocontratação com manifesto conflito de interesses, impondo a nulidade do aditamento, nos termos do art. 117 do CC.

5.
Reconhecida a nulidade do segundo aditamento, o termo inicial da prescrição deve ser fixado no vencimento da obrigação estipulada no primeiro aditamento.

6.
A pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do vencimento do contrato, nos termos do art. 206, § 5º,
I, do CC e do art. 25, I, da Lei
n
.
8.906/1994. Ajuizada a execução após o quinquênio, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

7.
A notificação extrajudicial realizada após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada.

8.
A dispensa do adiantamento das custas
processuais prevista
no art. 82, § 3º, do CPC não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, cuja natureza
jurídica
é distinta das custas judiciais.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o aditamento contratual firmado pelo mandatário consigo mesmo, sem autorização expressa e específica do mandante, quando houver conflito de interesses, nos termos do art. 117 do CC. 2. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco anos, contados do vencimento contratual, sendo ineficaz notificação extrajudicial realizada após a consumação da prescrição.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art.
117 e art. 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 487, II, 82, § 3º, e 85, §§ 2º e 11; L
ei n
. nº 8.906/1994, art. 25, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 2.995.648/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 10.11.2025; TJMT, Apelação nº 0039263-50.2011.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2020; TJMT, Incidente de Inconstitucionalidade nº 1013875-03.2024.8.11.0000, Órgão Especial, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁLVARO MENEZES
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Alexandre
Delicato

Pampado
,
da 3ª Vara
Cível
da Comarca de Primavera do Leste,
que,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
, acolheu
a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, ora
apelado
, reconhecendo a nulidade do
segundo
aditamento contratual e declarando a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 206, § 5º, do Código Civil, e, por conseguinte, julgou extinto o processo com
resolução
do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil (ID:
329246457
).

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, estar isento do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que dispensa o pagamento das custas processuais em execução de honorários advocatícios. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a concessão de prazo para pagamento do preparo ou, subsidiariamente, que seja deferido o pagamento ao final do processo.

No mérito, afirma que a sentença merece reforma integral, sob o fundamento de que não houve autocontratação, mas mera prorrogação do contrato originário, celebrada com fundamento em procuração pública válida, outorgada pelo
recorrido, que
autorizava expressamente a formalização de contratos em nome do outorgante, o que afastaria a incidência do art. 117 do Código Civil.

Sustenta que o recorrido tinha plena ciência da dívida e das prorrogações contratuais, tendo inclusive recebido, em 02/04/2024, notificação extrajudicial com cobrança dos honorários pactuados, circunstância que, segundo alega, configuraria constituição em mora e afastaria a alegação de prescrição.

Assevera que a
via executiva por quantia certa
é adequada, pois o contrato expressamente prevê o pagamento de
honorários advocatícios em valor correspondente ao percentual sobre o valor do imóvel ou da cota-parte objeto da reintegração de posse
, afastando a alegação de obrigação de dar coisa.

Argumenta que o Juízo
a quo
foi induzido a erro ao reconhecer a nulidade do aditamento por suposta ausência de autorização expressa para contratação consigo mesmo, desconsiderando a eficácia da procuração pública que respaldava os atos praticados, defendendo ainda que a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar inválida a procuração sem que tal nulidade tenha sido objeto de discussão nos autos.

Por fim, alega que a
condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios é incabível
, tendo em vista a isenção legal prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020, pretendendo a reforma da sentença também com relação a esse ponto.

Com base em tais considerações, requer o
provimento do recurso para reformar integralmente a sentença
, reconhecendo a validade do título executivo, a inexistência de prescrição e a adequação da via eleita, com o consequente
prosseguimento da execução e retomada das medidas expropriatórias
.

Em sua contraminuta, o apelado
pugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da apelação, em razão de sua
intempestividade
, uma vez que os
embargos de declaração opostos pelo apelante
não preencheriam os requisitos legais do art. 1.022 do CPC e, por isso, não teriam o condão de suspender o prazo recursal, o
que implicaria a preclusão temporal do direito de recorrer. No mérito, pleiteia o desprovimento do apelo
(ID: 329246466).

Distribuídos os autos neste Egrégio Tribunal, foi indeferido o pedido de isenção do preparo recursal, com fundamento no reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, determinando-se ao apelante que procedesse o recolhimento do preparo ou pleiteasse
a dispensa do adiantamento das custas processuais
, na forma art.
82,§
3º, do Código de Processo Civil (ID: 336820870).

Na sequência, sobreveio aos autos manifestação apresentada pelo apelante pugnando
pela dispensa do adiantamento das custas processuais, com fundamento no
art.
82,§
3º, do Código de Processo Civil (ID:
341530867).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – PREPARO RECURSAL

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o apelante pleiteou
a dispensa do adiantamento das custas processuais
, tendo em vista que o feito em análise versa sobre execução de honorários advocatícios
, com fundamento no
art.
82,§
3º, do Código de Processo Civil (ID: 341530867).

De fato,
oart. 82,§ 3º, do Código de Processo Civil, incluído pela Lei n. 15.109/2025, passou a
prever que
“
nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo”
.

No vertente
caso, observa-se que
ÁLVARO MENEZES
, ora apelante, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
, pretendendo a satisfação de seu crédito
decorrente da celebração de
contrato de prestação de serviços advocat
ícios e seus respectivos aditamentos (ID:
329245904
), situação que se amolda ao sobredito dispositivo legal.

No que se refere à petição apresentada pelo apelado
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
pleiteando o não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da deserção

(ID: 346620392)
, verifica-se que não lhe assiste razão.

Compulsando os autos, denota-se que o apelante foi intimado para que recolhesse
o preparo ou pleiteasse a dispensa do adiantamento das custas,
nos termos do
art. 82, §3º, do CPC, tendo apresentado petição requerendo a dispensa na data de 21/01/2026 (ID: 341530867), dentro do prazo concedido, conforme se extrai da imagem abaixo extraída do sistema
PJe
:

Diante disso,
DEFIRO
o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais ao apelante, nos termos do
art. 82,§ 3º, do CPC.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – TEMPESTIVIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sua contraminuta, o apelado
pugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da apelação, em razão de sua
intempestividade
, uma vez que os
embargos de declaração opostos pelo apelante
não preencheriam os requisitos legais do art. 1.022 do CPC e, por isso, não teriam o condão de suspender o prazo recursal, o que implicaria a preclusão
temporal do direito de recorrer
(ID: 329246466).

Sem razão, contudo.

Ainda que se entenda eventualmente
pela improcedência dos vícios apontados, à luz do
art. 1.022 do CPC
, tal circunstância
não afasta, por si só, seus efeitos processuais
, notadamente
a interrupção do prazo recursal
, conforme previsto no
art. 1.026, caput, do CPC
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os embargos de declaração, ainda que rejeitados ou até mesmo considerados protelatórios, interrompem o prazo para a interposição de outros recursos
, por força de disposição legal expressa.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA INCABIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL RECONHECIDA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
7
.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos não afasta sua aptidão para interromper o prazo recursal, sendo a sanção cabível para eventual uso indevido apenas a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC
. 8. No caso concreto, os embargos de declaração foram tempestivos e alegaram vícios de omissão e contradição, não sendo inequívoca a presença de situações que afastem o efeito interruptivo. (...) (
AREsp
n. 2.995.648/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Portanto
,
a
conclusão do magistrado pela ausência dos vícios apontados não tem o condão de

afastar
o efeito interruptivo

do prazo recursal, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, o que

não se verifica nos autos
.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
ÁLVARO MENEZES
, ora apelante, ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em desfavor de
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
, visando
a
satisfação de seu crédito no valor de
R$ 3.601.734,86 (três milhões, seiscentos e um mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), decorrente da celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios e seus respectivos aditamentos, oriundo
s
da prestação de serviços advocatícios no âmbito de Ação de Reintegração de Posse (Processo n. 1001867-24.2017.8.11.0037), que tramitou na
2ª Vara Cível da mesma comarca
(ID: 329245904).

Em síntese, o exequente alega q
ue foi contratado pelo executado, por meio de instrumento particular de prestação de serviços advocatícios, para atuar em ação possessória, com cláusula de êxito que fixava o percentual de 10% sob
re o benefício econômico obtido, sendo que o instrumento contratual
foi aditado por duas vezes (em 2018 e 2019), ajustando-se
a partir de então
o percentual para 12% sobre a totalidade da área de terras discutida na ação, em razão da mora
do executado
e da a
usência de pagamento espontâneo.

Relata q
ue a obrigação restou inadimplida mesmo após a formalização de acordo judicial vantajoso para o executado e a concessão de prazos dilatados para o adimplement
o e qu
e, após tentativas frustradas de cobrança
extrajudicial e verbal, o executado permaneceu inerte e não apresentou proposta formal, tampouco cumpriu promessas de pagamento, motivando o a
juizamento da presente execução.

Sustenta que
o valor da obrigação é certo, líquido e exigível, e corresponde ao equivalente a
30.889,66 sacas de soja
, valorado, na data de referência (15/08/2024), em
R$ 3.601.734,86
, com abatimento proporciona
l de pagamento parcial anterior e q
ue a dívida tem origem em título executivo extrajudicial (contrato com assinatura de duas testemunhas), nos termos do art. 784, III, do CPC, bem como
d
o art. 24 do Estatuto da OAB.

No decorrer do processamento do feito, o executado opôs
Exceção de
Pré
-Executividade alegando que
a execução

baseia-se
em cláusula contratual que estipula a remuneração no montante de 12% sobre 100% da área rural especificada, valor que teria sido convertido pelo exequente no equivalente a
30.889,66 sacas de soja
, posteriormente calculadas em pecúnia, no valor de
R$ 3.601.734,86
.

O excipiente argumenta que tal conversão não encontra amparo no título executivo, pois o contrato originalmente estabeleceu como prestação a
transferência da posse de fração do imóvel rural
, qual
seja,

10% de 50% da área total
, correspondente a
12,92527 hectares
, e não o pagamento em pecúnia.

Dessa forma, sustenta a
inadequação da via eleita
, por tratar-se de obrigação de entrega de coisa certa, que exigiria execução própria nos termos dos
arts
. 806 e seguintes do CPC; a
nulidade do
segundo
aditivo contratual
, por vício de autocontratação, dado que teria sido firmado unilateralmente pelo exequente na qualidade de procurador do executado, sem autorização específica,
violando
o art. 117 do Código Civil; e, por fim, a ocorrência de
prescrição da pretensão executória
, com base no prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, visto que o vencimento da obrigação originária remonta a 01/09/2018, estando fulminada desde 01/09/2023, sendo inválida a tentativa de prorrogação por instrumento viciado.

O
Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença
na qual
acolheu
a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, reconhecendo a nulidade
do segundo
aditamento contratual e declarando a prescrição da pretensão executiva, nos termos do artigo 206, § 5º, do Código Civil, e, por conseguinte, julgou extinto o processo com
resolução
do mérito,
nos seguintes termos:

(...)
Preliminarmente, cumpre analisar a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a exceção de
pré
-executividade é instrumento excepcional, cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que dispensem dilação probatória, tais como nulidade do título executivo, prescrição, ilegitimidade de partes ou ausência de condições da ação (Súmula 393 do STJ).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) entende que a via é restrita a questões de ordem pública ou nulidade absoluta, sem necessidade de produção de provas:

(...)

No caso dos autos, as alegações do excipiente versam sobre nulidade absoluta do título (por autocontratação), prescrição e inadequação da via eleita – matérias de ordem pública que, em princípio, dispensam dilação probatória, pois baseadas em documentos pré-constituídos (contrato e aditivos).

Assim, entendo que não merece prosperar a alegação do
excepto
de que a exceção de
pré
executividade
não seria o meio adequado, razão pela qual
a rejeito
.

Prosseguindo, no que se refere à
nulidade do 2º aditamento por autocontratação
.

O excipiente sustenta que o 2º aditamento é nulo de pleno direito, por ter sido confeccionado unilateralmente pelo exequente, na qualidade de procurador do executado, sem anuência expressa, configurando autocontratação imperfeita com conflito de interesses (art. 117 do CC).

O art. 117 do Código Civil veda que o representante contrate consigo mesmo, salvo autorização expressa do representado,
sob pena
de anulabilidade ou nulidade em caso de conflito manifesto.

A jurisprudência do TJMT é firme nesse sentido: "
A priori, o representante não pode celebrar autocontrato, a fim de que não
haja um conflito de interesses, salvo permissão excepcional conferida pelo contrato (mandato) ou pela lei, hipótese não vislumbrada no caso concreto, mostrando-se escorreita a sentença que declarou sua nulidade
" (TJMT, Apelação Cível nº 0039263-50.2011.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 16/12/2020).

Nos autos, o 2º aditamento prorrogou o vencimento da obrigação em benefício exclusivo do exequente (advogado e procurador à época), sem prova de autorização expressa para tal ato, configurando conflito de interesses manifesto.

A procuração pública outorgada concedia plenos poderes, mas não autorizava explicitamente autocontratação onerosa. Ademais, o aditamento visa fraudar a prescrição, o que agrava a nulidade.

Por esses motivos,
declaro
nulo o 2º aditamento contratual.

Quanto à
prescrição da pretensão executiva.

Com a nulidade do 2º aditamento, o marco prescricional retorna ao vencimento originário. O acordo foi homologado em 12/03/2018, com posse imitida em 01/08/2018 e vencimento dos honorários em 01/09/2018 (prazo de 30 dias).

A ação de cobrança de honorários advocatícios prescreve em
5
anos, contados do vencimento do contrato (art. 206, § 5º, I, do CC), conforme REsp nº 1.504.969/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 03/03/2015: "
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver
".

Assim, a prescrição consumou-se em 01/09/2023. A execução foi ajuizada em 2024 (autos nº 1007659-12.2024.8.11.0037), após o prazo, fulminada pela prescrição.

A matéria é de ordem pública, cognoscível via exceção de
pré
-executividade (Súmula 393 do STJ), como de faço
reconheço
.

Em relação à
inadequação da via eleita.

Subsidiariamente, a execução por quantia certa é inadequada, pois o título originário impõe obrigação de dar coisa certa (posse de área rural), sem novação para pecuniária.

Assim, entendo que o exequente procedeu diretamente à valoração unilateral, violando os
arts
. 806 e ss. e 780 do CPC, configurando cumulação imprópria de ritos.

Desse modo, as alegações do excipiente procedem, sem necessidade de dilação probatória (TJMT, Apelação nº 1008374-33.2018.8.11.0015).

Da tutela de urgência.

Presentes a probabilidade do direito (nulidade e prescrição) e o perigo de dano (atos expropriatórios iminentes, Id 203205243),
defiro
a tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão de adjudicação, nos termos do art. 300 do CPC, até o trânsito em julgado.

Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade oposta por MARCOS ANTÔNIO BRESSAN,
RECONHEÇO

a
NULIDADE DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL
e
DECLARO
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA,
nos termos do artigo 206, §5, do Código Civil, e, por conseguinte,

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
,
com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Determino
ainda, a suspensão dos atos expropriatórios, bem como o desbloqueio de bens constritos.

Condeno
o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Expeça-se
alvará em favor do perito, referente aos honorários periciais depositados nos autos (id nº 187010084), conforme dados bancários informados no id nº
205612795

(...) (ID:
329246415)

Opostos embargos de declaração por ambas
as
partes, o Juízo
a quo
rejeitou os
aclaratórios
de
ÁLVARO MENEZES
e acolheu os embargos de
MARCOS ANTÔNIO BRESSAN
, exclusivamente para constar a determinação de revogação da liminar anteriormente concedida nos autos e determinação de baixa das penhoras e avaliações anteriormente realizadas (ID:
329246438
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo
a
reforma da sentença
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o apelo
não
comporta provimento
.

A controvérsia recursal gira em torno de três questões centr
ais:
(i)
a alegada nulidade do segundo
aditamento contratual por autocontratação;
(
ii
)
a fluência do prazo prescricional a partir do vencimento da obrigação estipulada no
primeiro
aditamento; e
(
iii
)
a consequente extinção da execução pela prescrição do direito do autor.

Conforme amplamente documentado nos autos, a origem da presente execução está fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado
em 01/09/2017
entre o ora apelante e o recorrido, que previa remuneração equivalente a percentual sobre o resultado obtido
na Ação de Reintegração de Posse
ajuizada pelo apelado (ID: 329245908)
.

Consta ainda que o referido instrumento contratual foi objeto de dois aditamentos contratuais, o primeiro deles firmado em 01/03/2018 (ID: 329245909) e o segundo entabulado em 07/05/2019 (ID: 329245911), sendo que neste último teria sido ajustada a prorrogação do prazo de vencimento das obrigações contratuais para o dia 30/04/2023.

O ponto central d
a
controvérsia reside na
análise acerca da
validade do segundo aditamento
contratual
,
que
foi subscrito
exclusivamente
pelo exequente
(ora apelante)
,
atuando no referido instrumento como advogado credor e
procurador do executado, prorrogando unilateralmente o vencimento da obrigação em benefício próprio, conforme se verifica da
s
assinatura
s
do
aditamento
no ID: 329245911.

Nesse contexto
, conforme
acertadamente r
econhecido pelo Juízo de origem,
o segundo aditamento contratual constituiu
hipótese inequívoca de
autocontratação sem autorização expressa
, em flagrante afronta ao disposto no art. 117 do
Código Civil.

No caso concreto, além de ausente qualquer autorização específica para autocontratar, resta evidente o conflito de interesses, pois o apelante atuava simultaneamente como advogado credor e procurador do devedor na assinatura do ajuste, tendo alterado cláusula sensível do contrato, consistente no seu prazo de vencimento, em benefício exclusivo.

Nessa linha, não assiste razão ao apelante ao alegar que possuía procuração para a celebração
do contrato em análise
, pois a
procuração acostada aos autos, embora ampla em seus poderes,
não conferiu
autorização específica para a celebração de negócio jurídico
consigno mesmo
em benefício do
próprio
mandatário, representando o mandante
.

A procuração outorgada pelo apelado ao recorrente possui caráter manifestamente genérico, conferindo poderes amplos para representação, sem, contudo, contemplar autorização específica para a prática de autocontratação, especialmente em hipóteses em que
há
manifesto conflito de interesses.

Do mesmo modo, não deve ser acolhida a tese de
que a sentença seria
extra petita
, tendo em vista que, ao contrário do alegado, não foi reconhecida a nulidade da procuração, mas sim da celebração do segundo aditivo contratual sem que houvesse poderes específicos na procuração para a celebração do autocontrato, questões essas que foram objeto d
e alegação na
exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado.

A
celebração de negócio jurídico pelo representante consigo mesmo exige autorização expressa e inequívoca do representado, justamente para evitar abusos e salvaguardar a boa-fé objetiva na relação jurídica. Tal exigência não pode ser presumida ou suprida por cláusulas genéricas, tampouco decorre automaticamente da outorga de poderes amplos.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO LASTREADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONFECCIONADO APÓS REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA CONFERINDO AMPLOS PODERES – AVENTADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO –IRRELEVÂNCIA – AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO OUTORGADO, COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE E COMO PROFISSIONAL LIBERAL –CONTRATO“
CONSIGO
MESMO” OU “AUTOCONTRATO” – VEDAÇÃO –ART.117DOCC– AUSÊNCIA DE CLÁUSULA AUTORIZATIVA – ANULABILIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
A priori, o representante não pode celebrar autocontrato, a fim de que não haja um conflito de interesses, salvo permissão excepcional conferida pelo contrato(mandato) ou pela lei, hipótese não vislumbrada no caso concreto, mostrando-se escorreita a sentença que declarou sua nulidade, extinguindo-se, via de consequência, a execução lastreada no título viciado.
(N.U 0039263-50.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA R. SENTENÇA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PROCURAÇÃO PÚBLICA – AMPLOS PODERES – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – POSTERIORCONTRATODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AJUSTE FIRMADO DUPLAMENTE PELO OUTORGADO, COMO REPRESENTANTE DA EMBARGANTE E COMO PROFISSIONAL LIBERAL – ADVOGADO –CONTRATOCONSIGOMESMO –ART.117DOCC– ANULABILIDADE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA SOB OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO
Se a prova documental juntada aos autos é suficiente para o correto equacionamento da lide, a dispensa da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.

Ausente previsão legal ou autorização expressa do representado, é anulável o negócio que o representante fizer
consigo
mesmo.
(N.U 0039264-35.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 29/07/2020
)

Do mesmo modo, a tese do apelante de que o segundo aditamento contratual consistiu em mera prorrogação do prazo do contrato
originário não afasta as conclusões adotadas pelo Juízo
a quo
, notadamente porque a referida alegação não altera a natureza eminentemente contratual do ajuste.

Ainda que se trate de prorrogação de prazo, o aditamento em questão traduz verdadeiro negócio jurídico autônomo, dotado de consequências jurídicas próprias, sobretudo porque alterou elemento essencial do contrato – o termo do vencimento da obrigação –, beneficiando exclusivamente o próprio outorgado, sem anuência do mandante, afastando o caráter bilateral do contrato,
que é essencial para a formação dos negócios jurídicos
.

A modificação de cláusula contratual substancial, realizada de forma unilateral pelo procurador, sem a concordância expressa do representado, configura hipótese típica de autocontratação vedada pelo ordenamento jurídico nos casos em que não há autorização expressa, nos termos do art. 117 do Código Civil, sendo irrelevante a roupagem jurídica que se pretenda conferir ao ato.

Chama a atenção ainda o fato de que o segundo aditamento contratual está datado de 07/05/2019, mas o reconhecimento de firma do apelante somente foi realizado em 25/04/2024
(ID:
329245911
– pág. 03)
. Além disso, o referido instrumento foi expresso ao estipular em sua Cláusula 7ª o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança dos valores objeto do contrato, havendo indicativos de que o aditamento foi elaborado com a única finalidade de afastar eventual reconhecimento da prescrição. Eis o teor da referida cláusula:

Cláusula 7ª. CONSIDERANDO a prorrogação do vencimento para quitação do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS nos termos do presente aditamento, ainda, por convenção das partes,
a data inicial para início da contagem de eventual prescrição do título em comento, iniciará no primeiro dia útil, imediato vencimento ora prorrogado, ou seja, data inicial em 1º de Maio de 2023
.

Diante de tais elementos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do segundo aditamento por manifesta ofensa ao art. 117 do Código Civil, na linha da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Reconhecida a nulidade do segundo aditamento,

o prazo prescricional deverá ser contado a partir do vencimento da obrigação prevista no primeiro aditamento, que foi regularmente firmado com a interveniência válida e direta do devedor.

Conforme reconhecido na sentença, foi celebrado acordo nos autos da Ação de Reintegração de Posse, tendo o apelado imitido na posse em 01/08/2018. Foi previsto ainda no primeiro aditamento contratual que o executado teria o prazo de 30 dias para realizar o pagamento dos honorários devidos, ou seja, o vencimento da obrigação contratual originária ocorreu em
01/09/2018
(ID:
329245909
).

Nos termos do
art. 206, § 5º, I
e II
, do Código Civil,
prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
, bem como a pretensão dos profissionais liberais em gerais para a cobrança dos seus honorários.
Ademais, o Estatuto da OAB prevê o mesmo prazo prescricional, estipulando no art. 25, I, da Lei n. 8.906/94 que p
rescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo do vencimento do contrato, se houver.

A esse respeito, aplicando o prazo prescricional de cinco anos, é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal e por outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – INADIMPLEMENTO DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA AJUIZADA HÁ MAIS DE 05 ANOS – DEMORA DA CITAÇÃO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O recurso cabível contra decisão que julga embargos à execução
é a apelação e não o agravo de instrumento. O prazo prescricional para cobrança de honorários do advogado é de 05 (cinco) anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandados
.
(...)
(TJ-MT 00065077120128110002 MT, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA .
PRETENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO.
QUINQUENAL .
TERMO A QUO. ENCERRAMENTO DA AÇÃO. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE
PARTILHA .
PENHORA. IMÓVEL. INTIMAÇÃO.
COPROPRIETÁRIOS .
NECESSIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. (...)
2
. Nos termos do art. 206, § 5º, inciso II, do Código Civil e do
art
.
25 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), o prazo prescricional para cobrança de honorários contratuais de advogado é quinquenal, cujo termo a quo pode variar conforme o caso concreto, podendo ser contado do vencimento do contrato, da renúncia ou revogação do mandato ou da conclusão dos serviços
. (...) (TJ-DF 07017127520248070000 1925706, Relator
.:
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/09/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO
PRESCRICIONAL .

5
ANOS. ART. 25 DA LEI N.
8 .
906/94. 1.
O prazo prescricional extintivo da pretensão de cobrar os valores devidos por força da prestação de serviços advocatícios é de
5
(cinco) anos, conforme art. 25, da Lei
n .
8.906/94, não se aplicando o prazo residual previsto no art. 205, caput, do Código Civil.

2 .
Apelação cível desprovida. (TJ-DF 07168439820228070020 1728565, Relator
.:
RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 12/07/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRESCRIÇÃO .
TERMO INICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR COM PRAZO DE PAGAMENTO DEFINIDO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM
EXAME
(
...)

O
prazo prescricional de cinco anos previsto no
art
. 206, § 5º, I, do Código Civil
aplica-se
à pretensão de cobrança de honorários advocatícios decorrentes de instrumento particular.
4.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme o art. 25, I, da Lei
n .
8.906/94
, corresponde
ao vencimento contratual, e não ao trânsito em julgado da ação na qual os serviços advocatícios foram prestados.
5.
Tendo sido fixados vencimentos mensais para os pagamentos entre março e junho de 2015, a propositura da ação em julho de 2022 configura pretensão
prescrita
.

(...)
IV. DISPOSITIVO
7 .
Recurso desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10116425620228110015, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2025)

Dessa forma, considerando que o vencimento da obrigação contratual ocorreu em

01/09/2018
, aplicando-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I
e II
, do Código Civil
e no art. 25, I, do Estatuto da OAB
,
é forçoso reconhecer que
a pretensão do apelante prescreveu em
01/09/2023
.

Sendo assim, tendo em vista que a execução somente foi
ajuizada
em
15/08/
2024
, ou seja, após o transcurso do prazo legal, impõe
-se
o reconhecimento da
prescrição
, conforme acertadamente
decidido na sentença.

Quanto à suposta ciência do recorrido
a respeito da existência da dívida
e à notificação extrajudicial realizada em 2024, é cediço que tais circunstâncias
, por si só,

não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição já consumada
, notadamente quando inexiste causa legal apta a operar tais efeitos.

Ainda que fique prejudicada a análise das demais matérias suscitadas pelo apelante, em razão da prescrição da pretensão,
mostra-se adequada a sentença ao reconhecer
também
a inadequação da via eleita pelo apelante na origem.

No caso, observa-se que foi apresentada execução por quantia certa, contudo, o contrato originário previa o pagamento de
“10% (dez por cento) sobre o valor corresponde do imóvel e, ou, cota parte da área
em litígio que fora direcionada ao CONTRATANTE”
(cláusula 2ª), sendo majorado para 12% em razão
do inadimplemento (ID: 329245908), levantando dúvidas até mesmo a respeito
da

liquidez
do título.

Já no primeiro aditamento contratual, passou a constar que em caso de inadimplemento do contrato, o contratado (ora apelado) deveria entregar parte de área rural (cláusula 6ª), o que reforça a tese de inadequação da via eleita, tendo em vista que a execução tramitou pelo rito da execução por quantia e não por obrigação de
entregar coisa certa (ID:
329245911
).

Por fim, quanto à condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais,
também
não
lhe
assiste razão.

Conforme já mencionado alhures, este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020,
sob o fundamento de que é inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária.
Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3º, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.(...)
3
.
O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS).
4.
A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante
.IV. Dispositivo e tese5.
Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.Tese de julgamento:
"É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º, 63, II, 98, § 2º, 99, caput e § 1º; CE/MT,
arts
. 40, II e 99, caput e § 1º.Jurisprudência relevante: STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020.(N.U 1013875-03.2024.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)

A título argumentativo
, deve-se
registrar que o
art.
82,§
3º, do Código de Processo Civil
possibilita tão somente a dispensa do adiantamento do pagamento das custas, não configurando isenção completa ao pagamento das despesas processuais.

Portanto
, a referida norma não alcança os honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor do advogado exequente (ora apelante), por possuírem natureza jurídica evidentemente distinta das custas, constituindo
verba devida à parte adversa, nos termos do art. 85 do CPC, não se confundindo com custas processuais.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ÁLVARO MENEZES
,
mantendo-se
incólume
a sentença recorrida, por estes e seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
0
% (
dez
por cento) para
12% (doze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026